Tribunal: STF
Processo: HC 134324
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que, forte na ausência de absoluta identidade processual, indefere pedido de extensão da ordem concedida em favor de corréu. Em tais hipóteses, a regularidade da prisão processual deve ser discutida pelas vias próprias, observando-se as regras de distribuição de competência sob a ótica da autoridade tida como coatora. 



    3. Agravo regimental desprovido.